Tribunal: TJMT
Processo: 1032421-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032421-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO DITOS - CPF: 353.299.981-15 (AGRAVANTE), DENICOLO & ARRUDA DENICOLO LTDA - ME - CNPJ: 11.103.844/0001-84 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS.
FLEXIBILIZAÇÃO
DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES.
PARCIAL DESBLOQUEIO
DE VALORES. MANUTENÇÃO DE PARCELA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em diversas instituições financeiras, sob alegação de que não foi
comprovada a origem alimentar ou a titularidade
de terceiros sobre os valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os valores bloqueados possuem natureza alimentar que justifique a sua impenhorabilidade;

(
ii
) se é possível
flexibilizar
a regra de impenhorabilidade, assegurando parte do montante à subsistência do devedor e reservando outra parcela para a satisfação do crédito do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Os valores com natureza alimentar gozam de proteção quanto à penhora, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015. Contudo, a jurisprudência admite sua relativização em situações excepcionais, para conciliar os direitos do credor e do devedor.

4. Não ficou comprov
ado que o valor penhorado de R$
1.852,56, mantido na conta
Dock
IP, pertencia exclusivamente à empregadora do Agravante, nem que os valores oriundos de outras contas tinham natureza integralmente alimentar.

5. Para resguardar a subsistência do devedor e de sua família, enquanto assegura o crédito do credor, é proporcional e razoável a liberação de 70% dos valores penhorados, mantendo o bloqueio de 30% para amortização do débito executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Recurso parcialmente provido para determinar o desbloqueio de 70% dos valores penhorados em contas bancárias do Agravante, preservando 30% para a satisfação parcial do crédito exequendo.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser flexibilizada quando necessário para assegurar o crédito do credor, preservando-se a subsistência do devedor com a liberação de parcela razoável dos valores constritos.
2
. O percentual de 30% dos valores bloqueados é proporcional e suficiente para conciliar os direitos em litígio."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1658069/GO, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 14/11/2017; TJMT,
AgInt
no AI no 1012299-72.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GERALDO DITOS
em face da decisão proferida pelo MM
. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos
do

Cumprimento de Sentença n.o 0005113-43.2014.8.11.0007
ajuizada por DENICOLO E BEUTLER LTDA, rejeitou a arguição de impenhorabilidade em razão da ausência de comprovação de que os valores penhorados são oriundos de conta poupança ou são necessários à subsistência familiar.

Em síntese, aduz o Agravante que o próprio STJ reconheceu que quantias depositadas até o limite de 40 salários-mínimos, ainda que não estejam em caderneta de poupança, mas em simples conta corrente, devem ser reconhecidas como presumidamente impenhoráveis.

Sustenta que a tutela executiva não pode se sobressair aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade
às custas
da sobrevivência de sua vida.

Realça que o valor de
R$ 1.202,28 (mil duzentos e dois reais e vinte e oito centavos) penhorado
é utilizado para manutenção de sua própria subsistência e de sua família, valor que advém de seu labor como motorista.

Ademais, assevera que o valor de R$

1.852,56 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) pertence à sua empresa empregadora, visto que quando destinado para transportar uma carga de uma cidade para outra, a empresa contratante do frete faz um adiantamento de valores para a sua empresa empregadora, a qual deposita a quantia no aplicativo “
Strada
”,
intermediado
pela empresa
Dock
IP, sendo esse valor destinado para custear as despesas do frete, como abastecimento do caminhão, reparos necessários,
etc
, restando inconteste que o bloqueio dos valores se deu poucos dias após o adiantamento de tais valores feitos pela empregadora ao recorrente, de modo que o fundamento utilizado pelo juízo para não anular a penhora combatida (ausência de provas) não merece prosperar.

Com essas considerações, requer a atribuição de
efeito suspensivo

ao presente Agravo, para que fique suspenso o levantamento do valor penhorado até o julgamento do recurso interposto. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados

judicialmente, determinando-se a imediata liberação dos valores ao executado, bem como a anulação dos valores bloqueados junto à DOCK IP S.A., eis que pertencentes ao seu empregador.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido
para suspender a decisão
agravada até o julgamento final do presente recurso, com a determinação de que o valor deveria permanecer bloqueado em conta judicial (ID 253685198).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 258255650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DENICOLO E BEUTLER LTDA -
ME
ajuizou

Ação Monitória em face de
GERALDO DITOS
, afirmando ser credor do requerido da importância originária
de R$ 4.478,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais)
, decorrente da relação contratual entre as partes.

A Ação Monitória foi julgada procedente com a constituição do título executivo judicial,
e o exequente, posteriormente, iniciou a fase de Cumprimento de Sentença.

O executado, ora Agravante, intimado para o pagamento da dívida,
quedou-se
inerte.

Após a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, foram bloqueados os seguintes valores:
R$

1.852,56
na instituição
Dock
IP S/A
;
R$
836,01
na instituição finan
ceira Caixa Econômica Federal;
R$

3
55,57
na instituição Banco do Br
asil S/A;
e R$
10,70
na instituição
financeira Nu
Pagamentos – IP.

O Magistrado de origem negou o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, sob o argumento de que inexistem
indícios suficientes a comprovarem o caráter alimentar da quantia bloqueada.

Eis o teor da decisão combatida:

“No ponto,
REJEITO
a impugnação à penhora ofertada pelo executado, em razão da ausência de comprovação de que o valor penhorado junto à empresa
DOCK IP S.A. é
oriundo do frete de Id n. 171244949 e

pertence
à
seu empregador.

Além disso, considerando-se que o executado não juntou nenhum documento que comprove que o valor penhorado nos autos é oriundo de conta poupança, ou, sendo corrente, que o respectivo valor é necessário à subsistência familiar,
REJEITO
a impenhorabilidade arguida.

(...) Além do mais, não prospera a tese tocante à
irrisoriedade
dos valores penhorados. Isto porque, não se pode obstar a penhora a
pretexto de que os valores penhorados são irrisórios ou ínfimos, haja vista que tal situação não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade, até mesmo porque a suposta
irrisoriedade
do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede sua constrição, podendo ser abatido do total devido.

Desta feita,
REJEITO
a impugnação à penhora apresentada pelo executado.

Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em prol da parte exequente.

Em seguida,
INTIME-SE
a parte exequente para que junte a planilha do cálculo com o abatimento dos valores liberados em seu favor e requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, até a ocorrência do prazo
prescricional.
”

Pois bem.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Assim,
visando à proteção da dignidade humana do devedor, o ordenamento processual civil estabelece a impenhorabilidade de alguns dos bens do devedor, dentre eles as verbas de caráter alimentar e aqueles valores constantes em conta e inferiores a
40 (
quarenta
)
salários-mínimos, ressalvando a impenhorabilidade quando a dívida ex
e
cut
a
da estiver estampada em obrigação de pagar alimentos.

Embora não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a sua subsistência e da sua família.

No caso,
n
ão obstante a apresentação
do
documento auxiliar de pagamento do frete
pelo Agravante que, a seu sentir, demonstraria que
o valor de R$1.852,56 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) pertence à sua empresa empregadora, a qual deposita a quantia no
aplicativo “
Strada
”,
intermediado
pela
instituição
Dock
IP, sendo esse valor destinado para custear as despesas do frete, como abastecimento do caminhão, reparos necessários,
etc
,
não restou comprovado nos autos que o valor penhorado
, de fato,
perten
ça

à
empresa
EDUANA TRANSPORTES LTDA
.

Isso porque não há nenhum extrato bancário ou qualquer documento capaz de comprovar a transferência do referido valor e, além disso, o valor constante no
documento
auxiliar de pagamento do frete
(R$3.744,32) é demasiadamente inferior ao valor penhorado na conta
corrente do Agravante
pertencente à instituição
Dock
IP (R$1.852,56), de modo que a alegação de valores pertencentes a terceiros não restou devidamente demonstrad
a
na hipótese.

Por outro lado, cediço
que o salário tem caráter alimentar e, em regra, é protegido pela impenhorabilidade.

Apesar disso, consoante demonstrado, a jurisprudência também admite exceções, especialmente quando o devedor não apresenta proposta de pagamento, ou não há outra forma de garantir o crédito do cr
e
dor, como no caso dos autos,
em que o Agravante
sequer demonstra o intuito e boa-fé em quitar a dívida objeto da ação.

Nessa intelecção, é admissível a
flexibilização
da regra disposta no artigo 833, IV do Código de Processo Civil, permitindo a penhora parcial quando verificada a necessidade de proteger também o direito do credor, desde que preservada parcela que assegure o mínimo existencial ao devedor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

Incumbe a parte Executada o ônus de comprovar que os valores penhorados são de origem salarial ou de aposentadoria, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40
salários mínimos
depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pela Agravante.

Aliás, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

A penhora restrita ao percentual de 30% assegura o parcial adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da Devedora/Agravante, não
consiste
prejuízo à sua subsistência, devendo ser mantida a penhora de tal percentual dos valores bloqueados.

RECURSO DESPROVIDO.”

(N.U 1012299-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA – DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – INDEFERIMENTO DA PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – 2 FONTES DE RENDA (APOSENTADORIA + MOTORISTA) – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR COMO MOTORISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado
, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA,
REsp
no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017).

2
. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1018885-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
(
g.n
.
)

Assi
m
, em
relação ao valor
remanescente
de
R$1.202,28 (mil duzentos e dois reais e vinte e oito centavos)
,
denota-se que o Agravante
trouxe elementos aos autos que demonstram, ainda que parcialmente, a natureza alimentar
desse valor bloqueado
.
Essa
condição autoriza a liberação parcial, mitigando os efeitos da penhora para garantir sua subsistência e resguardando ao mesmo tempo o direito do credor de satisfazer parte do crédito.

Logo, c
onsiderando a necessidade de assegurar o sustento
do Agravante
, o bloqueio integral de verbas com natureza majoritariamente alimentar se revela excessivo, contrariando o espírito do artigo 833 do CPC.

De
outro lado, o desbloqueio total também comprometeria o direito do credor, que restaria desassistido de meios para buscar a satisfação de seu crédito.

Diante disso, entendo que o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado
(
R$
1.202,28)
é medida proporcional e razoável, pois assegura
ao Agravante
um percentual suficiente para sua subsistência e, ao mesmo tempo, mantém 30% (trinta por cento) do saldo bloqueado, destinado à satisfação parcial da dívida, solução esta que encontra respaldo no entendimento deste Tribunal em casos análogos
, conforme julgados acima colacionados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso, tão somente para determinar o desbloqueio de setenta por cento (70%) dos valores
penhorados nas instituições financeiras
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A e Nu Pagamentos –
IP,
com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, mantendo a penhora sobre o saldo excedente, destinado à satisfação parcial do crédito da parte agravada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025